Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-82.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002138-82.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO XIMENES - CPF: 327.957.261-49 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE DE VALORES DO PASEP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FAL
TA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Osvaldo Ximenes contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de reparação de danos materiais e
morais movida em face do Banco do Brasil
S.A. O autor alegou que, ao tentar obter informações sobre valores em sua conta vinculada ao PASEP, teve o pedido negado pela instituição financeira e pleiteou o prosseguimento da demanda sob fundamento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de demonstração da tentativa de resolução administrativa inviabiliza o interesse de agir no caso concreto; e (
ii
) analisar se tal exigência ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir pressupõe necessidade e utilidade da provocação do Judiciário, sendo indispensável que o autor demonstre a existência de pretensão resistida ou a impossibilidade de resolução administrativa do conflito.

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa revela a inexistência de conflito consolidado ou efetiva resistência por parte da instituição financeira, não se verificando qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631240/MG (repercussão geral).

É pacificado que a exigência de prévio requerimento administrativo é compatível com o art. 5º, XXXV, da CF, sobretudo em demandas que envolvem benefícios sociais, como o PASEP, sendo desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais, mas essencial ao menos
a
tentativa inicial de resolução.

A prática de
judicialização
sem demonstração de tentativa de solução administrativa contraria os princípios da razoabilidade, cooperação, eficiência e economia processual, contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em ações judiciais envolvendo benefícios sociais, como o PASEP, exige comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, salvo demonstração de impossibilidade ou resistência notória da instituição.

A exigência de requerimento administrativo prévio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; TJ-MT, Apelação Cível nº 1010603-17.2023.8.11.0006, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Osvaldo Ximenes contra a sentença proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que,
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e
Morais
ajuizada e
m face do Banco do Brasil
S/A,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o p
rocesso sem resolução de mérito ante à ausência de demonstração da pretensão resistida,
nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que
a tentativa de solução administrativa não é requisito processual, sendo desnecessária a comprovação da pretensão resistida para o ajuizamento da ação judicial
.
Ainda, sustenta que a
sentença recorrida violou o direito constitucional de acesso à justiça, bem como entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para ingresso em juízo.

Aduz, ainda, que
o Banco do Brasil S/A, ao se omitir em fornecer as informações requisitadas inicialmente, demonstrou desinteresse em resolver a
questão de forma administrativa, pugnando, assim, que seja anulada a sentença objurgada, determinando o prosseguimento da ação em primeiro grau.

Sem contrarrazões uma vez que não
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, c
uida-se
na origem de
ação de reparação de danos materiais e
morais
ajuizada
por OSVALDO XIMENES em face do BANCO DO BRASIL S.A., alegando que,
ao
se dirigir à instituição financeira, no dia 19/06/2023, a fim de
buscar informações sobre sua conta vinculada ao
PIS-PASEP
, enfrentou resistência por parte da instituição financeira, que não teria fornecido os dados solicitado
s, sendo-lhe informado que não teria nenhum valor a receber, não restando alternativa ao autor se não propor a medida judicial.

Após, o d. Juízo
a quo
intimou a parte para emendar o pleito inicial, com fito de trazer aos autos comprovação da pretensão resistida, como alegado na exordial (Id.
249076696
). Em atendimento, o autor
se
manifestou no feito aduzindo a impossibilidade de buscar solução administrativa com o requerido, uma vez que a instituição financeira
“
sequer quis fornecer informações sobre a conta PASEP do Autor na primeira vez que este se
dirigiu a agência”
.

Com isso, calcado na inafastabilidade da jurisdição, pugnou pelo prosseguimento da demanda. Na sequência, deliberou o d. Magistrado singular.

É a sentença recorrida:

“[...]
Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por OSVALDO XIMENES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor fora devidamente intimado para acostar aos autos comprovação da pretensão resistida. (id. 144653058). Contudo, mesmo devidamente intimado, quedou-se inerte quanto às suas incumbências.

Logo, a petição inicial não foi emendada conforme determinado, comportando seu indeferimento.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV -
não
atendidas
as
prescrições dos
arts
. 106 e 321.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

PARÁGRAFO ÚNICO. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, conforme o art. 485, I, do CPC, o processo será extinto sem resolução de mérito quando a petição inicial for indeferida, devido
a
impossibilidade do prosseguimento do feito,
se não
vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial; [...].

Assim, devido à inércia da parte autora impossível
a
continuidade da presente ação.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Novo CPC.

Sem condenação
as custas
processuais.
[
...]”

Cinge-se a controvérsia e examinar eventual desacerto e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na sentença recorrida que, diante da ausência de emenda ao pedido inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Sem delongas, em que pese
as
razões expendidas no apelo, o pleito não merece provimento
.
Explico.

Não obstante
o apelante
formule
pedido de indenização por danos materiais e morais em face
do Banco do Brasil S.A.
, a tutela jurisdicional almejada no feito de origem se encontra fundamentada na obtenção dos valores depositados em sua conta PASEP, mantida junto à instituição financeira demandada.

Outrossim
, sustenta o recorrente que buscou a instituição financeira apelante, no dia 19/06/2023,
tomando conhecimento, na referida data, acerca dos
desfalques em sua conta PASEP,
e, ao tentar uma resolução administrativa com a instituição financeira, o pedido lhe foi negado de plano, sendo informado pelo banco a inexistência de valores a receber.

Com isso, embora não traga a prova da negativa, defende que
o consumidor não deve estar condicionado à negativa administrativa para
o ajuizamento da demanda, de modo que deve ser dado prosseguimento ao feito,
sob pena
de violação do
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, garantido no
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Todavia
,
com as devidas vênias às razões apresentadas pelo apelante, verifica-se que o caso em questão envolve exclusivamente interesses de cunho patrimonial do consumidor. Não há, até o presente momento, qualquer conflito efetivo ou disputa consolidada entre as partes que
impossibilite a busca administrativa. Assim, não se identifica impedimento para que o titular, acreditando ser detentor de valores depositados em conta vinculada à instituição financeira, busque, diretamente, resolver a questão antes de
judicializá-la
prematuramente.

Por outro lado, reconhece-se que é entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios que a ausência de requerimento administrativo prévio não inviabiliza o exercício do direito de ação, nem restringe a atuação do Poder Judiciário.

Não obstante, a hipótese em análise versa sobre o saque de cota do PASEP, contribuição social recolhida mensalmente em favor dos servidores públicos pelo ente empregador. Nesse contexto, o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o requerimento administrativo prévio é necessário em ações que envolvam benefícios previdenciários, sem que isso configure violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Tal entendimento tem sido aplicado em casos similares, impondo-se ao autor o ônus de comprovar que buscou a solução da controvérsia na esfera administrativa a
ntes de recorrer ao Judiciário.
Aliás,

insta
citar excerto d
a ementa do
recurso extraordinário com repercussão geral n. 631240
/MG, que tratou do tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.” (STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014) (
g.n
).

Nessa esteira,
em
sintonia

ao
precedente vinculante, este
Eg
. Sodalício já
se manifestou em reiteradas oportunidades
, se
não, vejamos:

“(...) A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. “I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031319-62.2020.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (
g.n
).

“(...) A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS /PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual.” (CC n. 105.206/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009) “A Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal.” (STJ, CC n. 102.854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11.03.2009) (TJ-MT 10076108720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021) (
g.n
)
.

Ainda, vale destacar julgados desta c.
Quinta Câmara de Direito Privado em demandas
similares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo comprovação mínima nos autos
de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e de que o seu intento tenha sido negado,
mantém-se a sentença extintiva por ausência de interesse de agir.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010603-17.2023.8.11.0006, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)
(
g.n
).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALTA
DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SAQUE DE PASEP – BENEFÍCIO PASEP – JURISPRUDÊNCIA STF - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VIOLADO – ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PASEP é benefício social pago em favor do servidor público, logo, análogo aos benefícios previdenciários, sobre os quais o STF já deliberou ser essencial o prévio requerimento administrativo para posterior propositura da demanda judicial, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2. O autor busca judicial o saque dos valores depositados em sua conta PASEP, contudo, sem comprovação de impedimento do saque pela instituição financeira, trazendo apenas alegações de foi até a agência, tentou sacar benefício e teve indeferido seu pleito, sem documentos que corrobore a alegação.

3. Assim, louvável o posicionamento do juízo de primeiro grau ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

4. Não se exige o esgotamento das vias extrajudiciais para acessar o Poder Judiciário,
contudo, não se pode admitir a propositura em larga escala de demandas
judiciais sem, ao menos, a prévia tentativa de resolução administrativa.

(N.U 1002493-92.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
(
g.n
).

À vista disso,
observa-se que,
in
casu
, a ausência de
demonstração da efetiva
tentativa de resolução da controvérsia na esfera administrativa, questão que não representa ônus significativo à parte demandante, inviabiliza o prosseguimento da ação judicial que busca o recebimento de valores
oriundos de benefícios sociais, o que, por si só,
não
viola
o princípio da inafastabilidade da jurisdição
.

Ressalta-se que não se exige o esgotamento das vias extrajudiciais para a submissão de pleitos ao Poder Judiciário. Contudo,
à míngua de demonstração de
qualquer tentativa prévia de solução administrativa revela um descumprimento ao dever de cooperação e à razoabilidade na criação de litígios judiciais.

A prática de propor ações judiciais sem a mínima tentativa de resolução administrativa contribui para a sobrecarga do sistema judiciário e vai de encontro aos princípios da eficiência e economia processual.

Ante
o exposto,

pelas razões alhures
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OSVALDO XIMENES
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025